Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715190-63.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO COPO LIMA, MARIA EDUARDA COPO LIMA, HERICA SILVA COPO RÉU: NANCI AGUIAR PAIXAO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA D E S P A C H O Intimem-se os autores, pessoalmente, bem como seu advogado, por meio de publicação no DJe, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. Brasília, DF, em 04 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator